Tribunal: TJES
Processo: 0003943-57.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003943-57.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO BARRETO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF.
TARIFAS DE cadastro, REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BE
M
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.
Havendo
discrepância substancial entre
as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos
e a
taxa média praticada pelo mercado
para operações sim
i
lares,
divulgada
pelo Banco Central do Brasil-
BACEN, a revisão do contrato
é
a
medida
a
certada
a princípio
,
devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor.

II.

A
teor da
atual
jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
,
haja vista tratar-se de uma média

numerária
,
o que não necessariamente revela abusividade
,
cabendo restar evidenciada
uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor.

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança, a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

IV. Ponderada a compreensão firmada na Súmula 566 e no Tema 620, do e. STJ, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

V. Depreendeu o e. STJ no Tema 958 pela “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

V
I. N
ão merece prosperar a insurreição quanto a transferência os valores pertinentes ao IOF ao consumidor, tendo o Tribunal da Cidadania concluído, no mesmo julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 620), pela legalidade da respectiva cláusula.
Precedentes
.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003943-57.2015.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO BARRETO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por ALEXANDRE CARVALHO BARRETO

em face d
e
sentença proferida
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
contra BANCO J. SAFRA S.A
, cujo
decisum
julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15.

Em suas razões recursais,
alega o apelante que
“sobre a capitalização dos juros, temos que não há previsão de forma clara e inconteste no corpo do contrato”
e que
“sobre a aplicação da taxa média de juros no contrato à época, temos que dizer que só isso não enseja a sua legalidade”.

Requereu, ainda, seja afastada
a cobrança de IOF, Tarifa de Cada
s
tro e a de Registro,
argumentando ainda que
“há que haver efetiva comprovação do serviço realizado e cobrado no contrato, o que não é o caso especificamente da tarifa de avaliação do bem”.

Por fim, pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões vindicando o
não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Pois bem. É
valido lembrar que
, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
.

Aliás,
prevê a

Súmula n° 382 do STJ
que

a cobrança de taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao mês não induz, por si só, na abusividade da cláusula contratual.

Sobre
o tema,
já definiu,
também
em trato sumular
,
o STJ, que
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”
(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

H
avendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é medida acertada a princípio, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao
contratante.

Por oportuno, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em testilha:

“
O STJ já consolidou o entendimento de que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic,
sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada
. No caso em tela, os
juros remuneratórios, fixados no contrato, estão destoando da taxa média de juros fixada pelo BACEN, pelo que a limitação desse encargo é medida que se impõe
. Repetição do Indébito.
Cabível a repetição do indébito de valores pagos indevidamente e sobejando valor pago a mais, porém na forma simples
.”
(AgInt no REsp 1.646.065/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/03/2020, DJe 31/03/
20
20
). (Grifei).

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do julgamento concreto
.”
(AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). (Grifei).

De certo também que a teor da atual jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores
,
haja vista tratar-se de uma média

numerária
,
o que não necessariamente revela abusividade
,
cabendo restar evidenciada
uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo
ao contratante
.

A esse respeito,
a jurisprudência
do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC/
15
,
sedimentou que

“O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
levando-se em consideração circunstâncias como

o custo da captação dos recursos no local

e

época do contrato
,
a análise do perfil de risco de crédito do tomador

e

o spread da operação
.
”

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).
(Grifei).

Isso porque
,
“eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado
, sem que
seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação
, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
.”
(AgInt no AREsp 1784947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe
30/06/2021
).
(Grifei).

Fixadas estas premissas, adianto de pronto que não há que se falar na ilegalidade da capitalização mensal mantida pela sentença, uma vez que, conforme extrai-se do instrumento contratual, contrato bancário celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, a taxa de juros remuneratórios mensal foi pré-fixada no importe de 1,71% ao mês e 25,34% ao ano, revelando-se, nessa esteira, expressamente pactuada em decorrência de a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula nº 541, do e. STJ, e da compreensão firmada no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73.

Segundo
alega a parte apelante, as taxas de juros anuais e mensais praticadas revelam-se abusivas,
impondo
cobrança excessiva e consequente enriquecimento ilícito da apelada.

Ocorre que tal realidade não se encontra corroborada nos autos, eis que na concretude do caso
a contratação firmada o fora na
modalidade de
Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Bem
,
tendo sido pactuada taxas de juros remuneratórios em consonância com a média das taxas de juros praticadas no mercado à época da celebração e atinente à
respectiva
espécie contratual, conforme
consignado no
édito sentencial
e se
p
o
de aferir por meio de consulta ao repósitório do Banco Central do Brasil
(
www.bcb.gov.br
).

Nesta perspectiva, no contrato firmado pelas
partes litigantes

rest
aram
pactuada
s
taxa
s
de juros mensa
is
de
1
,
71
% e 2
5
,
34
%

a.a
,
sendo que
a
pratica
da

em
contratos
deste jaez, para o mesmo período de contratação
a taxa média prevista seria de
1,7
5
% ao mês e 2
3
,
14
%
a.a.,
situação esta incontroversa, inclusive.

Portanto,
a apelada
sequer

desrespeitou a taxa
média de mercado,
não havendo espaço, portanto, ao acolhime
n
to
da pretensão re
c
ursal
de reconhecimento de abusividade de tais rubricas
.

Da mesma forma,
“não merece prosperar a insurreição quanto a transferência os valores pertinentes ao
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF
ao consumidor, tendo o Tribunal da Cidadania concluído, no mesmo julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 620), pela legalidade da respectiva cláusula”.
(TJES, APELAÇÃO n.
0015717-83.2012.8.08.0050, Relatora Desa.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jun/2023)

Com relação à
tarifa de cadastro
, a Súmula 566, do e. STJ, já deixou assente que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Nesse passo, consagrou o e. STJ, no
Tema 620
, que “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

A este respeito, posiciona-se este e. órgão colegiado no sentido de que “
É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Como se vê, não há ilegalidade na cobrança de tal tarifa, desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

Na hipótese, por ausência de comprovação de relação contratual anterior, elemento que impediria a cobrança da tarifa de cadastro, somado à inexistência de abusividade do valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) atribuído a este encargo, montante inferior a 1% do valor principal contratado, tal quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição.

Prosseguindo, depreendeu o e. STJ no Tema 958 pela “
Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso, houve a cobrança de R$ 252,10 a título de registro de contrato, a qual, por corresponder a 0,2% do valor principal contratado, não se revelaria abusiva, todavia não resta comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância que resulta na abusividade da tarifa cobrada pela instituição bancária.

No que se refere à taxa de avaliação do bem, conforme exposado em sentença não há prova de cobrança de tal rubrica, que diante da ausência de previsão contratual não há que se falar em ilegalidade.

Por fim, no que pertine à repetição do indébito,
mister consignar a
compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 14135442/RS, ao sedimentar a compreensão de que “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Ressalve-se, contudo, a modulação operacionalizada pelo e. STJ com esteio no artigo 927, §3º, do CPC/15, ao determinar que referida tese somente tenha aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30.03.2021.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO (...) Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva
modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...)
(
STJ
- EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Consequentemente, por
tratar-se de contrato
firmado em
2014
,
deverá operar-se o ressarcimento em dobro apenas para as cobranças posteriores a
30.03.2021,
vez que para estas
independe
rá a análise
da natureza do elemento volitivo da instituição bancária.
Já para as vencidas em momento anterior, o ressarcimento deverá ocorrer na forma simples, por inexistir, nos autos, comprovação de manifesta má-fé da instituição financeira.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
apenas para declarar a abusividade da
tarifa de
registro
,
devendo os valores indevidamente cobrados serem ressarcidos
na forma simples.

C
onquanto parcialmente procedente a pretensão recursal, permanece a distribuição dos ônus sucumbenciais operacionalizada no comando sentencial, haja vista
a sucumbência
mínima da apelada
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.